Tribunal: CARF
Processo: 10880.920707/2009-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE FREITAS COSTA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2025-03-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.920707/2009-76
ACÓRDÃO
9303-016.379 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
EQUANT SERVICES BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 31/03/2008
COMPENSAÇÃO. PROVA DOCUMENTAL. AUSÊNCIA. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
REGRAS DO PAF.
No caso de declaração de compensação, é ônus do contribuinte a
comprovação do direito creditório alegado. O Decreto n° 70.235/1972 (que
rege o processo administrativo fiscal - PAF), em seu art. 16, § 4°, estabelece
casos excepcionais de aceitação de provas documentais após a
impugnação. A ausência de provas quanto ao valor retificado, não tem o
condão de reverter o ônus da prova, que continua sendo daquele que
alega fato constitutivo do seu direito.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, para, no mérito, por unanimidade de votos, negar-
lhe provimento.
Sala de Sessões, em 12 de dezembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Fl. 275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.379 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.920707/2009-76
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rosaldo Trevisan, Semíramis de
Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionísio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pelo sujeito passivo ao amparo do 118, do
Anexo, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela
Portaria MF n° 1.634, de 21 de dezembro de 2023 – RICARF, em face do Acórdão n° 3402-010.571,
de 26 de junho de 2023, fls. 208 a 213, assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 31/03/2008
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. DÉBITO INFORMADO
DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ERRO.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas
pelo interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a
este o ônus de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião. A
simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente declarados,
desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para
modificar Despacho Decisório.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/03/2008
PRECLUSÃO. APRESENTAÇÃO DE PROVAS NO PROCESSO. MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE.
O momento para a apresentação de provas que atestem o direito creditório, ou
demonstrem o erro em declarações prévias do contribuinte, é a apresentação da
Manifestação de Inconformidade, com base no artigo 16, do Decreto no
70.235/1972 (PAF). A inocorrência das hipóteses previstas no § 4o, do mesmo
artigo do PAF, impede a apreciação de provas trazidas a posteriore no processo,
assim como impede a aplicabilidade das disposições do Parecer Normativo COSIT
no 2/2015.

Consta do respectivo acórdão:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Fl. 276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.379 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.920707/2009-76
3
Síntese dos Autos

Tratam os autos da análise de Declaração de Compensação gerada pelo programa
PER/DCOMP no 42844.15313.240809.1.3.04.6599, transmitida com o objetivo de compensar o(s)
débito(s) discriminado(s) no referido PER/DCOMP com crédito de COFINS, da competência de
março de 2008.
De acordo com o Despacho Decisório, a partir das características do DARF descrito
no PER/DCOMP, foram localizados um ou mais pagamentos, mas integralmente utilizados para
quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos
débitos informados no PER/DCOMP.
Assim, diante da inexistência de crédito, a compensação declarada NÃO FOI
HOMOLOGADA.
Como enquadramento legal citou-se: arts. 165 e 170, da Lei no 5.172 de 25 de
outubro de 1966 (Código Tributário Nacional CTN), art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996.
Cientificado do Despacho Decisório em 06/11/2009, o interessado apresentou a
manifestação de inconformidade em 04/12/2009, fazendo, inicialmente, um resumo dos fatos; em
preliminar, discorre acerca da legislação que trata sobre compensação; no mérito, alega que a
inconsistência que ocasionou a não homologação do PER/DCOMP se deu devido a um erro de
informação na DCTF mensal referente à Cofins; informa que efetuou o recolhimento por meio de
Darf, tendo informado em DCTF e Dacon; acrescenta que a apuração da contribuição foi refeita,
verificando a existência do crédito utilizado no PER/DCOMP em questão.”
A DRJ, por unanimidade, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade,
não reconhecendo o direito creditório em litígio por ausência de comprovação acerca da
existência e suficiência do crédito postulado.

Apresentado Recurso Voluntário, a ele foi negado provimento, por unanimidade
pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção.

Do Recurso Especial

No recurso especial, o Contribuinte suscita divergência jurisprudencial em relação à
seguinte matéria: “Prova documental e o momento de apresentação - possibilidade de produção
de novas provas (sem inovação) em sede de Recurso Voluntário”, indicando como paradigma os
Acórdãos n.o 9101-004.570 e 1401-002.163.
Fl. 277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.379 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.920707/2009-76
4

Em seu Recurso Especial, em síntese, alega a Contribuinte que:
 o crédito utilizado na compensação em questão decorre do pagamento a
maior realizado a título de COFINS não-cumulativa na competência de março
de 2008;
 tal saldo credor, assim como a decomposição de sua origem, foram
devidamente informados no DACON do mês de fevereiro de 2008 (fls.
133/153) como pode ser constatado na linha 14 da ficha 24 do referido
demonstrativo, acostado aos autos em sede de Recurso Voluntário;
 robusteceu a comprovação de seu direito creditório, em sede de Recurso
Voluntário, anexando uma série de documentos, a exemplo do PER/DCOMP
no 42844.15313.240809.1.3.04.6599, além da DCTF e do DACON referentes
ao mês de fevereiro e março de 2008, os quais atestam de forma cristalina o
equívoco no preenchimento de suas obrigações acessórias, e a tempestiva
correção, de modo a viabilizar o reconhecimento de seu direito creditório;
 não houve, no presente caso, qualquer inovação de argumentação por parte
da RECORRENTE em sede de Recurso Voluntário, mas somente a anexação
de documentos que lastreiam o crédito inicialmente pleiteado, na esteira do
que já havia sido alegado em sede de Manifestação de Inconformidade;
 a ausência de retificação da DCTF e da DACON, no momento do despacho
decisório, possui natureza de erro meramente formal e, como tal, não deve
ser óbice ao reconhecimento do direito creditório a que faz jus, desde que
devidamente demonstrada sua origem, como se deu no presente feito.

O Recurso Especial foi admitido pelo Despacho de Admissibilidade de fls. 262/265.

Intimada, a Fazenda Nacional apresentou suas contrarrazões (fls. 267/272)
alegando, em síntese, que:
 para que se tenha o devido processo legal, é necessário que o processo seja
“legal”, isto é, tenha seu procedimento previsto em lei, não cabendo ao
arbítrio da Administração estabelecê-lo;
 o procedimento a ser adotado para a consecução dos fins a que visa o
processo estejam previstos em lei;
 há expressa vedação legal, impossibilitando a análise de documentação
comprobatória extemporânea, em fases recursais, salvo em hipóteses
Fl. 278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.379 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.920707/2009-76
5
excepcionais, não sendo dado ao julgador fazer “tabula rasa” da lei, a
pretexto de se invocar um determinado princípio processual;
 ao órgão administrativo não é dado deixar de aplicar a norma pertinente à
matéria, sob pena de reconhecer implicitamente a sua
inconstitucionalidade, o que é vedado pela Súmula no 2 do CARF;
 não estamos diante de nenhuma das hipóteses autorizadoras de juntada de
documentos em fase recursal.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Alexandre Freitas Costa, Relator.

Do conhecimento

O recurso é tempestivo e deve ser conhecido nos termos do Despacho de
Admissibilidade.

O Acórdão recorrido entendeu que os documentos que atestam a higidez do direito
creditório somente poderiam ser apresentados juntamente com a Manifestação de
Inconformidade, enquanto os Acórdãos indicados como paradigmas, apresentam entendimento
diverso, ao permitir que o contribuinte acostasse novas provas em sede de Recurso Voluntário, em
homenagem à verdade material, especialmente quando se trata de documentos que corroboram
a tese já exposta em primeira instância administrativa.

A propósito, veja-se as ementas:

Acórdão recorrido
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/03/2008
PRECLUSÃO. APRESENTAÇÃO DE PROVAS NO PROCESSO. MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE.
Fl. 279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.379 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.920707/2009-76
6
O momento para a apresentação de provas que atestem o direito creditório, ou
demonstrem o erro em declarações prévias do contribuinte, é a apresentação da
Manifestação de Inconformidade, com base no artigo 16, do Decreto no
70.235/1972 (PAF). A inocorrência das hipóteses previstas no § 4o, do mesmo
artigo do PAF, impede a apreciação de provas trazidas a posteriore no processo,
assim como impede a aplicabilidade das disposições do Parecer Normativo COSIT
no 2/2015.

Acórdão paradigma n.o 9101-004.570
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
DIREITO CREDITÓRIO. PROVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO.
POSSIBILIDADE. SEM INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL.
Da interpretação da legislação relativa ao contencioso administrativo tributário,
evidencia-se que não há óbice para apreciação, pela autoridade julgadora de
segunda instância, de provas trazidas apenas em recurso voluntário, mas que
estejam no contexto da discussão de matéria em litígio, sem trazer inovação.

Acórdão paradigma n.o 1401-002.163
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano calendário: 2003
PRECLUSÃO. NORMAS PROCESSUAIS. PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO
APRESENTAÇÃO.
APÓS
IMPUGNAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO
DA
INSTRUMENTALIDADE E VERDADE MATERIAL.
O artigo 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72, estabelece como regra geral para
efeito de preclusão que a prova documental deverá ser apresentada juntamente à
impugnação do contribuinte, não impedindo, porém, que o julgador conheça e
analise novos documentos ofertados após a defesa inaugural, em observância aos
princípios da verdade material e da instrumentalidade dos atos administrativos,
sobretudo quando se prestam a corroborar tese aventada em sede de primeira
instância e contemplada pelo Acórdão recorrido.

Desta forma, resta claro que as decisões comparadas efetivamente dão
interpretações diferentes na interpretação da mesma legislação, razão pela qual conheço o
Recurso Especial da Contribuinte.

Do mérito
Fl. 280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.379 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.920707/2009-76
7

Entendo não haver qualquer reparo a ser feito no acórdão recorrido, haja vista a
ausência de provas nos autos a permitir a análise da procedência do pedido formulado pela
Recorrente.

Vejamos:

Desde a manifestação de inconformidade, a Recorrente limita-se a alegar a
existência do crédito e apresentar a PER-DECOMP, a DCTF e a DACON originais e os DARF’s a
comprovar os pagamentos realizados.

Em sede de recurso voluntário, interposto em 05 de outubro de 2015, ela trouxe
aos autos um documento denominado “Apuração fev/2008” (fls. 133/134), que consiste em uma
simples “Posição analítica de impostos”, sem qualquer vinculação oficial com qualquer escrita
fiscal.

Em petição datada de 26 de janeiro de 2017, carreou aos autos os Balanços
patrimoniais em 31 de dezembro de 2015 e 31 de dezembro de 2014 (fls. 187/188), a
Demonstração dos resultados para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 31 de
dezembro de 2014 (fls. 189), e um laudo de Avaliação Patrimonial (fls. 191/201), sendo que estes
não se enquadram nas exceções previstas nos §§ 4o e 5o do art. 16 do Decreto n.o 70.235/72.

Em que pese os argumentos apresentados pelo Recorrente, impõe-se destacar que,
em processos que versam sobre compensação tributária, a comprovação do direito creditório
recai sobre a parte que busca o reconhecimento do crédito.

Tal obrigação decorre do disposto no artigo 36 da Lei no 9.784/99, que estabelece
que "o ônus da prova cabe a quem fizer alegação", bem como no artigo 373 do Código de
Processo Civil (CPC), que define que "o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato
constitutivo de seu direito".

O regime jurídico aplicável à compensação tributária encontra fundamento no
artigo 170 do CTN, que dispõe:
Fl. 281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.379 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.920707/2009-76
8
"A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em
cada caso atribuir à Autoridade Administrativa, autorizar a compensação de
créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do
sujeito passivo contra a Fazenda Pública."

Ao ingressar na fase litigiosa, com a apresentação da Manifestação de
Inconformidade contra o despacho decisório, é facultado ao contribuinte instruir o processo
administrativo com todos os documentos comprobatórios que demonstrem a certeza e liquidez do
crédito pretendido.

Estabelece o artigo 16, inciso III, do Decreto no 70.235/72 que a impugnação deve
conter "os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possuir", ressaltando-se que o contribuinte deverá trazer todos os
documentos nessa fase, sob pena de preclusão, salvo as exceções previstas nos §§ 4o e 5o do
artigo 16 do referido Decreto.

Com efeito, é imprescindível que o contribuinte apresente argumentos objetivos e
provas documentais que fundamentem a veracidade de seu direito, além de elementos adicionais
capazes de demonstrar a probabilidade de seus argumentos, como documentos fiscais e
contábeis, que não se limitem às declarações unilaterais do contribuinte, como DARF, PER/DCOMP
e DCTF, uma vez que esses documentos, por si sós, não constituem prova suficiente para
demonstrar a liquidez e certeza do crédito.

Portanto, o cumprimento dos requisitos legais e a apresentação de documentação
hábil constituem condições indispensáveis para a homologação da compensação tributária
requerida.

Desta forma, a ausência de provas capazes de demonstrar de maneira inequívoca o
direito alegado nos autos impõe o indeferimento do crédito pleiteado.

Dispositivo

Diante do exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso especial
interposto pela Contribuinte.

Fl. 282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.379 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.920707/2009-76
9
Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa

Fl. 283
DF CARF MF
Original